Tribunal: TJDFT
Processo: 0704360-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0704360-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA PIMENTA GEHRKE, DATA CONTRUCOES E PROJETOS LTDA AGRAVADO: NÃO HÁ DESPACHO Não há polo passivo, haja vista se tratar de agravo de instrumento interposto por administradora judicial de massa falida. À d. Procuradoria para parecer. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 28 de fevereiro de 2023